Tribunal: TJDFT
Processo: 0705486-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS. EC 113/2021. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que determinou a aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado de crédito decorrente de precatório, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. Os embargantes alegaram omissão e contradição quanto à base de cálculo da SELIC e à aplicação da Resolução CNJ no 303/2019.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se:
(i) se o acórdão foi omisso ao não reconhecer a impossibilidade de capitalização de juros pela SELIC e a necessidade de cálculo separado dos encargos anteriores à EC 113/2021;
(ii) se houve contradição ao afastar a tese de bis in idem, mas admitir a incidência da SELIC sobre montante que já inclui juros;
(iii) se a aplicação da Resolução CNJ no 303/2019, com redação da Resolução no 482/2022, inovou indevidamente em relação ao texto constitucional.
III. Razões de decidir
3. 3.Os embargos de declaração visam sanar vícios como omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
A decisão embargada enfrentou adequadamente os fundamentos jurídicos e fáticos apresentados.
A divergência entre a tese do embargante e a adotada pelo colegiado não configura omissão ou contradição, mas mero inconformismo com o mérito da decisão.
IV. Dispositivo e tese
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “O inconformismo dos embargantes volta-se contra tese prevalente no acórdão, divergente daquela que pretendiam sufragar. Contudo, os aclaratórios não se prestam à revisão do mérito da decisão”
Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021, art. 3o; CPC, arts. 1.022, 1.025; CF/1988, art. 93, X.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 988.650/SC; TJDFT, Acórdão n. 972191, 20160020183724AGI, Rel. Ana Cantarino, j. 05/10/2016